Tribunal: TJSP
Processo: 1018012-83.2016.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018012-83.2016.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
NELMA
MOREIRA
SAAD,
é
embargado
BOLSA
AGRONEGÓCIOS
REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196/50000 -Voto no 38167
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018012-83.2016.8.26.0196/50000
(2)
EMBARGANTE: Nelma Moreira Saad de Oliveira
EMBARGADA: Bolsa Agronegócios Representações Ltda.
COMARCA: Franca 1a Vara Cível
VOTO: 38167
Embargos de declaração. Vício de omissão. Ocorrência.
Aplicação do artigo 85, § 11, CPC/15, em razão de
trabalho
adicional
acarretado
na
fase
recursal.
Embargos acolhidos para suprir omissão.
Vertem
embargos
de
declaração
pela
autora-
embargante Nelma Moreira Saad de Oliveira (fls. 01 do apenso 50000) contra
acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em que negado provimento ao
recurso de apelação da parte ré-embargada e preservada a segunda sentença
proferida nos autos de produção antecipada de prova, para julgar procedente o
pedido da parte autora e condenar a parte ré a exibir, em cinco dias, o
documento pleiteado na petição inicial (fls. 205/220 dos autos principais).
A parte embargante levanta vício nesse julgado
reparável pelos embargos declaratórios.
Afirma que o acórdão é omisso e não aplicou a regra do
artigo 85, § 11, CPC/15, referente à majoração do ônus da sucumbência na
instância recursal.
Requer pronunciamento explícito da Câmara sobre o
vício suscitado.
Aberto o contraditório recursal, não foram ofertadas
contrarrazões.
Foram remetidos os autos a julgamento colegiado, em
sessão virtual, haja vista a ausência de oposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018012-83.2016.8.26.0196/50000 -Voto no 38167
3
É o relatório.
Presente o vício de omissão, necessário aclarar a
temática de da aplicação do artigo 85, § 11, CPC/15 ao presente caso.
Como improvido o recurso de apelação da parte ré e
houve, na sentença, fixação de honorários de sucumbência em favor dos
patronos que laboraram em prol dos interesses da parte autora-apelada, é
imperativa a incidência do artigo 85, §11, CPC/15.
Elevam-se os honorários de sucumbência de R$ 1,5 mil
para R$ 2 mil em razão do trabalho adicional acarretado aos patronos da parte
autora-embargante e apelada.
Por tais fundamentos, acolhem-se os embargos para
sanar omissão, para a finalidade de esclarecer que os honorários recursais, com
base no artigo 85, § 11, CPC/15, são incidentes no presente caso.
Na hipótese de apresentação de novos embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar,
no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator